Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-87.2021.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006437-87.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO MELO DOS SANTOS - CPF: 787.124.672-00 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Não comprovada à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o valor do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ALBERTO MELO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, movida pelo ora APELANTE, em desfavor da empresa
TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação comercial com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores.

Com tais considerações requereu a declaração da inexistência da relação contratual, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação aduzindo a existência da relação contratual entre as partes, e colacionando telas sistêmicas e documentos sem assinatura da parte autora.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

Ainda que tenha havido a manifestação sobre a “inadmissibilidade” das provas produzidas unilateralmente pela empresa demandada, tenho que, embora, via de regra, as simples telas sistêmicas capturadas pelos próprios computadores das empresas não comprovam, per si, a existência de uma relação jurídica, não se pode ignorar os documentos juntados pela requerida, devendo o julgador apreciar o arcabouço probatório como um todo.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

Revogo, por isso, a tutela de urgência outrora deferida.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorárias sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa, com supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que o Juiz a quo fundamentou a sentença com base em documentos unilaterais, que não podem ser considerados meios de prova.

Que não restou demonstrada a existência de qualquer relação contratual entre as partes

Com tais consignações, solicitou a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual junto à empresa elétrica apelante, que resultou no apontamento negativo do seu nome.

Nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada.

Entretanto, a empresa requerida/apelada não foi capaz de colacionar aos autos, prova da suposta contratação, já que colacionou como prova da sua relação contratual, documentos unilaterais e telas sistêmicas, que não servem pata tal proposito.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes
, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Por fim,

“
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Dessa forma, resta claro que não há prova da relação contratual entre as partes, bem como não há prova da licitude da inclusão negativa do nome da parte auto/apelante no rol de maus pagadores.

Assim, necessária à reforma da sentença para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, revigorando a decisão do id. 232956975, referente à exclusão do apontamento negativo, bem como reconhecer a incidência do dano moral.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1008794-77.2018.8.11.0002, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/08/2023.

No tocante ao valor da condenação
, é sabido que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "
O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018).

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024